Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos causados ao consumidor por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito furtado, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ.
II – A indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito torna incontroverso o dever de reparação moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Julgados procedentes os pedidos, aplica-se à demanda o princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não o da causalidade.
V – Apelação desprovida.